Tribunal: CARF
Processo: 13706.007554/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007554/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.719 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
SONIA MARIA DE CARVALHO MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007554/2008-06
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007554/2008-06

Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento, relativa ao Ano-Calendário 2005, fls. 04/06,
sendo apurado crédito tributário de R$ 12.184,10, já acrescido da multa de ofício e dos juros
legais calculados até 29/08/2008.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 05,
foram consideradas indevidas deduções de despesas médicas, no valor de R$ 21.860,00, pelos
seguintes fundamentos:
· Luiz Fernando de Oliveira Salgado, CPF 004.249.277-72, no valor de R$
2.270,00, pela falta de especificação dos serviços;
· Maria Alice Nabuco Almeida Del Barrio, CPF 037.114.207-53, no valor de R$
12.000,00, pela falta de identificação do beneficiário;
· Vanesca Medeiros de Menezes, CPF 042.780.807-35, no valor de R$ 7.000,00,
pela falta de identificação do beneficiário;
· Companhia do Dente Ltda, CNPJ 73.534.638/0001-86, no valor de R$ 590,00,
sem comprovação.
3. O contribuinte apresentou defesa, fl. 01/02, na qual alega ter cumprido as
formalidades essenciais previstas em lei, devidamente saneadas através de declarações prestadas
pelos emissores dos documentos.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A declaração assinada pelo profissional de saúde que identifique o beneficiário e
especifique os serviços prestados supre a omissão detectada nos recibos correlatos, tão
somente em relação àqueles expressamente consignados na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta declarações e recibos no intuito de comprovar a regularidade das
despesas médicas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007554/2008-06

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontados
pela autoridade lançadora:
CPF
OU
CNPJ/NOME/CÓDIGO
DE
PAGAMENTO/VALOR
GLOSADO(R$)/JUSTIFICATIVA
...
037.114.207-53 MARIA ALICE NABUC0 ALMEIDA DEL BARRIO 07
12.000,00 FALTA IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
042.780.807-35 VANESCA MEDEIROS DE MENEZES 07 7.000,00 FALTA
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial destas glosas (e-
fls. 30), foi a seguinte:
9. Não obstante o fato de que os documentos apresentados atendem às
formalidades exigidas, cumpre observar que as declarações prestadas por Maria Alice
Nabuco Almeida Del Barrio e por Vanesca Medeiros de Menezes contêm a
identificação expressa dos recibos por elas emitidos, cujos somatórios são inferiores
aos valores glosados pela fiscalização. Em relação à primeira, permanecem pendentes
de regularização recibos por ela emitidos no montante de R$ 2.000,00, ao passo que,
em relação à segunda, o valor pendente de regularização é de R$ 1.000,00.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007554/2008-06

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela decisão de piso para a manutenção da glosa
sobre as deduções de despesas médicas foi que as declarações emitidas pelas profissionais
fazem menção expressa aos recibos por elas emitidos, cujos somatórios são inferiores aos
valores glosados pela fiscalização.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou recibos e notas fiscais (e-fls.
11/16).
Agora no recurso voluntário a interessada apresenta recibos e declarações (e-fls.
43/62), emitidos pelas prestadoras de serviços médicos, retificando os valores constantes nas
declarações anteriormente apresentadas.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que a contribuinte logra
êxito em sanar as lacunas apontadas pelo julgamento anterior, pois o conjunto probatório
apresentado atende às especificações legais.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007554/2008-06

Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 3.000,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital